Tribunal: TJMT
Processo: 1067669-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067669-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), CARMEM LUCIA ARAUJO DE ANDRADE - CPF: 972.493.781-04 (RECORRIDO), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1067669-67.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido
:
CARMEM LUCIA ARAUJO DE ANDRADE

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE PARANATINGA. LEI 103/2005.
HIPÓTESE E PRAZO LEGAL NÃO RESPEITADOS. CONTRATO TEMPORÁRIONULO.
FGTS.
BASE DE CÁLCULO. MULTA D
E
40% INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
1. RELATÓRIO
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art. 38 da Lei 9.099/95,
passo

ao
breve
relato
dos
fatos
.
Trata
-se de AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA de FGTS
ajuizada

por
CARMEM LUCIA ARAUJO DE ANDRADE
em
face do MUNICIPIO DE PARANATINGA/MT,
alegando
que
realizou
com o
Requerido

contrato
para a
função
de
professora

sucessivamente

por

vários

anos
, de forma que
estes

perderam

a

excepcionalidade
da
temporalidade
,
razão
pela qual
entende

nulo
tais
contratos
,
requerendo
a
condenação
do
Requerido

ao

pagamento
do FGTS dos
contratos

realizados
.2. FUNDAMENTO E DECIDO
Tratando
-se de
matéria
que
independe
da
produção
de
outras

provas
,
além

daquelas

já

constantes
dos autos,
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.Passo
ao

julgamento
do
mérito
.É
certo
que as
normas
da CLT
são

inaplicáveis
à
relação

jurídica
de
vínculo

administrativo
.As
contratações

temporárias

devem

observância

estrita

aos

requisitos

previstos
no
inciso
IX, do art. 37 da
Constituição
Federal,
ou

seja
, a
contratação

sem

concurso

deve
se
dar

por
tempo
determinado
para
atender
à
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
ficando

vedada
a
modalidade

quando
as
atividades
a
serem

realizadas
,
estiverem

afetas
a cargo
público

ou

quando
a
necessidade

passar
a ser
permanente

ou
habitual.
No
presente

caso
,
está

comprovado
que
a

autora

foi

contratada

sucessivamente

desde
2020,
conforme

documentação

juntada
à
inicial
,
situação
que
descaracteriza
a
contratação

elencada
no
dispositivo

constitucional

supracitado
, e,
portanto
,
enseja

sua

nulidade
.
Há

precedente
da
Turma

Recursal
do TJMT
neste

sentido
:EMENTARECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – ALTRAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO APLICADOS À FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O STF
reduziu
o
prazo

prescricional
de
cobrança
de
valores

não

depositados
no FGTS para
cinco

anos
,
reconhecendo

repercussão

geral
no
Recurso

Extraordinário
com
Agravo
– ARE 709212 RG/DF.
Entretanto
, no
caso
de o
prazo

prescricional

já

estar

em

curso

na
data do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
(13/11/2014), o que
ocorreu
no
presente

caso
,
aplica
-se o que
ocorrer

primeiro
: 30
anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou
5
anos
, a
partir

desta

decisão
, de modo que
não

havendo
o
decurso
do
prazo

prescricional

deve ser rejeitada a preliminar de prescrição .É pacífico o entendimento

jurisprudencial

acerca
do
reconhecimento
do
direito
do
trabalhador

aos

depósitos
do FGTS
relativos

ao

período

laborado
,
nos

casos

em
que
há

vício

na

contratação

por
tempo
determinado
.
Mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos

temporários
e
condenou
a
parte

promovida

ao

pagamento
do valor
correspondente

ao
FGTS
não

recolhido

durante
a
vigência
dos
referidos

contratos
.Quanto à
questão
da
atualização
dos
índices
de
correção

monetária
e
juros
de mora a
serem

aplicados

nos

casos
de
condenações

impostas
contra a Fazenda Pública o Supremo Tribunal Federal no
Recurso

Extraordinário
no 870947,
estabeleceu
que
os

valores

serão

atualizados

monetariamente

segundo
o IPCA-E e
os

juros

moratórios

segundo
a
remuneração
da
caderneta
de
poupança
,
na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação
dada pela Lei no 11.960/09,
razão
pela qual o
recurso

deve
ser
provido

neste

aspecto
.
Sentença

parcialmente

reformada
.
Recurso

parcialmente

provido
. (TRU. RI 1001128-81.2016.8.11.0006.
Relatora
LUCIA PERUFFO.
Julgado

em
07.11.2019).3. DISPOSITIVODiante do
exposto
, JULGO PROCEDENTE o
pedido

formulado

na
exordial, para
declarar

nulo

os

contratos

realizados
,
bem

como
para
condenar
a
parte

Requerida

ao

pagamento
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço do
período

laborado
,
respeitando
o
prazo

prescricional

quinquenal
,
cujo
valor
deverá
ser
corrigido

atualizados

monetariamente

segundo
o IPCA-E
até

novembro
/2021 e,
após
, pela SELIC,
desde
a
propositura
da
ação
, e
os

juros

moratórios

segundo
a
remuneração
da
caderneta
de
poupança
,
na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação
dada pela Lei no 11.960/09,
desde
a
citação

válida
. Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
,
por

força
da
previsão

contida

nos

artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/95 c/c
artigo
27 da Lei 12.153/2009.
Desnecessário
o
reexame
, tendo
em
vista que
o

direito

controvertido

não

excede
a 60 (
sessenta
)
salários

mínimos
(art. 496, § 3o, CPC).
Após
o
transito

em

julgado
,
arquivem
-se
os
autos.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao

juiz

togado
para
homologação
,
na
forma do art. 40 da Lei
no
9.099/95 e art. 8o,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
Estadual
no
270/2007.Grace Alves da Silva
Juíza

Leiga
HOMOLOGO o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
no
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
, que
arguiu
,
em

preliminar
,
a

ausência
dos
pressupostos

processuais
,
consistentes
no interesse de
agir
e
na

legitimidade
da
parte

reclamante
. No
mérito
,
sustentou
que: a) a
parte

reclamante

não

faz
jus
ao

recebimento
de FGTS, pois o
pedido
é
contrário
à Lei Municipal
no
106/2005; b)
não

há

ilegalidade

na

contratação
da
parte

reclamante
,
sendo

seu
regime
estatutário
,
por

força
de lei.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Interesse processual.
As condições da ação são aferidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais. No caso dos autos, embora a parte reclamada tenha arguido a ausência das condições da ação, por ausência
do interesse de agir e ilegitimidade da parte reclamante, não apontou especificamente nenhum motivo que justificasse seu pleito, tendo feito meras alegações genéricas, sem qualquer suporte fático e/ou jurídico. Portanto, rejeito a preliminar de ausência das condições da ação.

5.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612)
.

6
.
Contratos temporários celebrados pelo
Município de Paranatinga.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Paranatinga são regidos pela Lei Municipal no 106/2005. É permitido o contrato temporário dos profissionais da área da educação pelo prazo de12meses

(art. 2o, inciso IV,e 4o
, i
nciso II)
.

No presente caso, o contrato temporário como profissional da área da educação, que vigorou de janeiro/2020 a dezembro/2023, já considerando uma prorrogação, desrespeitou a hipótese e o prazo legal.
Portanto, o contato celebrado pelas partes é nulo e se encontra desvirtuado.

7.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
(N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023).

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

10.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024